Tribunal: TJPA
Processo: 0800970-78.2022.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800970-78.2022.8.14.0050

APELANTE: ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, MARCOVEL CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DESERÇÃO.

I. Caso em exame:

Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso de apelação em ação de cobrança de seguro por danos causados em acidente de veículo, sob alegação de ausência de intimação para o recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão:

A controvérsia reside na validade da decisão que não conheceu do recurso de apelação devido ao não recolhimento das custas, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC, e no pedido de devolução de prazo, justificado pela enfermidade da única advogada constituída nos autos.

III. Razões de decidir:

Ficou comprovado que não houve erro na intimação via Diário Oficial, afastando-se a nulidade alegada. A alegação de doença da advogada, embora demonstrada, não comprovou licença profissional durante o período impugnado, não justificando a devolução do prazo. A ausência de preparo recursal caracteriza deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo interno não conhecido por deserção. Ausente o recolhimento em dobro das custas processuais dentro do prazo legal, conforme disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC.

Legislação relevante:
CPC, arts. 1.007, § 4º; 932, III; 1.004 c/c art. 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 531.572/RS; STJ, AgInt no AREsp 696.965/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 39ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
não conehcerem do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL°: 0800970-78.2022.8.14.0050

AGRAVANTE: ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR

AGRAVADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Ilma Maria Vieira Alencar
, inconformada com a decisão que negou seguimento ao recurso de apelação no processo de
ação de cobrança de seguro por danos causados em acidente de veículo
.

Cuidam os autos recursais de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ILMA MARIA VIEIRA ALENCAR
em face da decisão proferida pelo douto juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
promovida em face de
BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT, que julgou improcedente o pedido.

A parte apelante interpôs o presente recurso insurgindo-se em face da sentença que
julgou improcedente o pedido,
com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, por considerar que é legítima a negativa de cobertura do sinistro pela seguradora ré.

Em suas razões recursais (
Id. Num.
17882403
), a recorrente pugna pelo deferimento do benefício da justiça gratuita, ante a impossibilidade de seu custeio, alegando no mérito, erro no julgamento; dever de informação; invalidade da cláusula contratual que ressalva a seguradora de ressarcir o cliente sem explicar detidamente o conceito de termos jurídicos, requerendo o provimento recursal.

Em despacho de
Id. Num.
17897124, determinei ao Apelante que,
no prazo de 15 (quinze) dias,
colacionasse aos autos prova de sua hipossuficiência, em especial, sua última declaração do Imposto de Renda (ref. ao ano de 2023), sob pena de indeferimento da gratuidade.

Há certidão no
Id. Num.
18862921

consignando a ausência de manifestação da parte recorrente em relação ao mencionado despacho.

Proferi Decisão Monocrática ao ID 18930308, cuja ementa a seguir transcrevo:

"APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO."

O não recolhimento das custas no prazo assinalado importa na deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

A agravante busca a reforma da decisão que inadmitiu a apelação, alegando que o prazo para o recolhimento das custas processuais decorreu sem sua intimação devida. O fundamento da decisão agravada baseou-se nos artigos 932, III, e 1.017, § 1º, do CPC, que estipulam a necessidade de recolhimento prévio das custas. Entretanto, a agravante argumenta que a falha se deu pela ausência de publicação no Diário Oficial, o que impediu sua correta notificação e, consequentemente, o acompanhamento do processo. Ela também requer um novo prazo para o pagamento das custas.

Ademais, a agravante pleiteia a devolução de prazo para o cumprimento dessa exigência processual, fundamentando-se na enfermidade que acometeu a única advogada constituída na época, o que impossibilitou a realização de atos processuais. Alega, com base no artigo 1.004 c/c artigo 313, inciso I, do CPC, que tal situação constitui motivo de força maior, justificando a restituição do prazo.

Diante disso, requer o provimento do agravo interno, para que seja dado seguimento ao recurso de apelação, com a concessão de novo prazo para o recolhimento das custas processuais, a fim de evitar prejuízos ao andamento do processo.

Contrarrazões no ID 21879295.

No ID 22035901 proferi a decisão abaixo:

"(...)

Ademais, não houve a comprovação da existência de qualquer erro na publicação, afastando a prejudicial de nulidade.

Destaque-se também que o atestado juntado no ID. 19394074 embora demonstre que a antiga patrona estivesse em tratamento de saúde, não atesta estar licenciada de sua atividade profissionais, no período que foram prolatados os atos impugnados, por esta razão mantenho neste momento a decisão monocrática impugnada.

Ante a ausência de recurso contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita (ID. 18639563) queda-se preclusa a matéria.

Deste modo, ausente o preparo no Agravo Interno ID. 19394072, o recolhimento das custas era obrigatório, por força do disposto no art. 1.007, do CPC.

INTIME-SE a parte Agravante
para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

No ID 22310806, em 26/09/2024 foi certificado que decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

Manifestação no ID 22334567 requerendo a juntada de comprovante de pagamento do preparo recursal em dobro.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015, in litteris:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Da detida análise dos autos, constata-se que no ato da interposição do recurso
(id. 19735273)
não restou comprovado o regular recolhimento do preparo recursal, considerando o indeferimento da justiça gratuita e preclusão da matéria ante a ausência de interposição de recurso pela agravante (ID. 18639563).

Assim, a parte recorrente foi intimada ao ID 22035901 a comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada. Vejamos:

(...)

Ademais, não houve a comprovação da existência de qualquer erro na publicação, afastando a prejudicial de nulidade.

Destaque-se também que o atestado juntado no ID. 19394074 embora demonstre que a antiga patrona estivesse em tratamento de saúde, não atesta estar licenciada de sua atividade profissionais, no período que foram prolatados os atos impugnados, por esta razão mantenho neste momento a decisão monocrática impugnada.

Ante a ausência de recurso contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita (ID. 18639563) queda-se preclusa a matéria.

Deste modo, ausente o preparo no Agravo Interno ID. 19394072,o recolhimento das custas era obrigatório, por força do disposto no art. 1.007, do CPC.

INTIME-SE a parte Agravante
para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

Contudo, verifica-se no ID 22310806, em 26/09/2024, que foi certificado que decorreu o prazo legal e não houve manifestação, tendo a agravante apresentado manifestação somente no ID 22334567, de forma extemporânea, requerendo a juntada de comprovante de pagamento do preparo recursal em dobro, o que não pode ser admitido.

Logo, não comprovado regularmente o recolhimento do preparo recursal e, determinado o recolhimento em dobro, novamente deixou a parte agravante de se manifestar no prazo legal, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

Conclui-se, portanto, que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal no ato de interposição do recurso e, haja vista ter deixado de efetuar o pagamento em dobro de forma tempestiva (ID 22310806), inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

É como
VOTO.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2024